Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-02.2022.8.11.0028
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001458-02.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 002.147.671-32 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001458-02.2022.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Maria Fatima de Almeida Goncalves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/03/2023

Ordem na pauta: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO POR 03 DIAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel do reclamante.

2.

A recorrente
sustenta a ausência de responsabilidade, justificando a existência de força maior,
diante disso, p
ugna pelo afastamento do dever de indenizar,
e, em caso de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor noticia a interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de nº 6/651237-0, de sua titularidade, localizada no município de Poconé/MT, ocorrida entre os dias 31/12/2021 a 02/01/2022,
permanecendo sem energia por 03 (três) dias
.

4.

O art. 362, III, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao
restabelecimento dos serviços no prazo de 8 (oito horas) horas em imóveis situados em zona rural
, em casos de urgência.

5.

A autora apresenta fotos que reputa serem da data dos fatos, além de protocolo de reclamação junto à empresa demandada.

6.

De sua vez, apesar de a concessionária de energia recorrente alegar força maior, não apresenta provas quanto a tais fatos ou quaisquer comprovantes da regularidade de abastecimento em relação ao imóvel da reclamante, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato obstativo do direito autoral.

7.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

8.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

9.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

10.

Desse modo, verificada a suspensão injustificada dos serviços e a demora para seu restabelecimento, ultrapassando os limites do razoável, resta configurada a falha na prestação do serviço
.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

12.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023